Tribunal: TJDFT
Processo: 0031463-37.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0031463-37.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA PAULA DE SOUZA GOIS, ANDRESSA CRISTINA DE SOUZA GOIS SILVA, ALESSANDRA DE SOUZA GOIS, GILBERTO DANTAS DE ARAUJO CESSIONÁRIO: MAURICIO CARDOSO MACHADO, CHRISTIANI ROSA DE SANTANA, CARLOS EDUARDO SANTIAGO CONTREIRAS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os requerentes CAVIUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e CONTREIRAS PERFUMARIA LTDA-EPP cumpriram os itens 1 e 2 da decisão ID 22024850, conforme IDs 22280297/22280300 e 22084178/22084182. Por outro lado, apesar de ter apresentado a petição e documentos IDs 22053144/22053147, o Distrito Federal não cumpriu os itens 1 e 2 da decisão ID 22024850. Dessa forma, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 3 (três) dias, manifestar-se sobre os requerimentos de habilitação apresentados por CAVIUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e CONTREIRAS PERFUMARIA LTDA-EPP. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios